Tribunal: STF
Processo: MS 20033
Classe: MS
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-10
Data de publicação: 1977-03-10

Ementa:
APOSENTADORIA. AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS FEDERAIS, CLASSE B, NÃO
AMPARADO PELO ART. 177, PARAGRAFO 1., DA CF DE 1967, TEXTO
ORIGINARIO, NÃO TEM O DIREITO DE APOSENTAR-SE COM OS PROVENTOS
CORRESPONDENTES AOS VENCIMENTOS DA CLASSE C. DL. N. 1024/69. DL. N.
1.099/70. SEGURANÇA DENEGADA PELO STF.